Tribunal: STF
Processo: HC 217750
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Julio Cesar Florentino contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no AResp 1.919.144/SP (documento eletrônico 3).



    O impetrante pede:



    “- CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR com a determinação imediata, para expedição da guia de recolhimento definitiva referente ao Processo 0002971-05.2017.8.26.0602, sem a necessidade da prisão, propiciando que o paciente aguarde no atual regime (aberto) a elaboração do novo cálculo de penas que estabelecerá o regime a ser cumprido (que será o aberto conforme cálculo aqui demonstrado). 



    - Caso Vossas Excelências ainda pendam de maiores documentos comprobatórios para firmar juízo, REQUER A SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO do processo nº. 0002971-05.2017.8.26.0602, para que seja assegurado ao paciente o direito de ter suas garantias constitucionais preservadas, com fulcro no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 



    1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.



    2. Mostra-se insuficiente ‘sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas’ (AgRg no AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2020).



    3. Agravo regimental improvido” (site STJ).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator